Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711203-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESCABIMENTO DO AGRAVO. 1. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide para o exercício do direito de regresso do fornecedor, a fim de que o natural prolongamento do curso processual, que adviria da medida, não prejudique o consumidor. 2. Em tese recursal subsidiária, a agravante argui questões não abrangidas pelas hipóteses restritas do art. 1.015 do CPC, pois não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte, assim como o recurso não se presta, tampouco, para requerimento de oitiva de testemunha. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 125, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da denunciação da lide, ao argumento de que estaria evidente nos autos a existência de terceiros beneficiários das transações impugnadas pela parte autora, ora recorrida, os quais deveriam ser denunciados para esclarecer se tais operações são, de fato, legítimas, em observância à garantia dos princípios da ampla defesa, da celeridade e da economia processual; b) artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a vedação à denunciação da lide restringe-se apenas ás demandas que envolvem relações de consumo exclusivamente para as hipóteses em que o comerciante for demandado no lugar do fabricante do produto em casos de fato do produto. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ, 62.192. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome do causídico WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 125, inciso II, do CPC, e 88 do Código de Defesa do Consumidor, pois “Correta a recusa da denunciação à lide, tendo o acórdão recorrido apenas espelhado corretamente a orientação jurisprudencial há muito sedimentada por esta Corte Superior no sentido de não tornar mais complexa a demanda para o consumidor mediante a intervenção de terceiros na relação processual, com fundamentos controvertidos distintos, como a discussão acerca de eventual culpa de terceiro” (REsp 1740997/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/06/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do patrono do recorrente JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ, 62.192, e da parte recorrida WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017